Tribunal: TJMT
Processo: 1090051-20.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090051-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EDMAR GOMES DAMASCENO - CPF: 046.841.451-74 (RECORRIDO), LETICIA EMANUELLY PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 063.642.001-92 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1090051-20.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
EDMAR GOMES DAMASCENO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que manteve a sentença condenatória ao pagamento de FGTS referente ao período de 08/2021 a 04/2024, em razão da nulidade dos contratos temporários firmados com professora da rede estadual.

O agravante sustenta a validade das contratações sucessivas, a inexistência de desvirtuamento e a inaplicabilidade dos Temas 916 e 551 do STF ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva celebração de contratos temporários por prazo superior ao limite legal previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 caracteriza desvirtuamento e nulidade nos termos do art. 37, §2º, da CF/1988; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e na tese fixada no Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, limita as contratações temporárias a 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 24 meses, sendo inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023 aos contratos celebrados anteriormente, conforme o princípio do
tempus regit actum
(LINDB, art. 6º).

A sucessiva contratação da mesma profissional, na mesma função e para o mesmo órgão público, por período contínuo de 32 meses, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade, configurando nulidade da contratação temporária, nos termos do art. 37, IX e §2º, da CF/1988.

A distinção formal entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas é irrelevante quando a análise material demonstra a continuidade da prestação de serviços, conforme precedente da 1ª Turma Recursal Cível (N.U 1087666-02.2024.8.11.0001).

Declarada a nulidade da contratação, subsiste apenas o direito ao salário e ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE nº 705.140/RS (Tema 916).

O STJ, pela Súmula 466, e as Turmas Recursais de Mato Grosso, pela Súmula 26, reconhecem o direito ao FGTS quando declarada a nulidade do vínculo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

O agravante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sucessivamente renovada por período superior ao limite de 24 meses previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 configura desvirtuamento da excepcionalidade e nulidade do vínculo.

O princípio do
tempus regit actum
impõe a aplicação da legislação vigente à época da celebração do contrato, sendo inaplicáveis alterações normativas posteriores.

Reconhecida a nulidade da contratação, é devido o recolhimento do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e na tese fixada no Tema 916 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LINDB, art. 6º; LCE/MT nº 600/2017, art. 11, II e §2º; LCE/MT nº 719/2022; LCE/MT nº 755/2023; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 705.140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016; STJ, Súmula 466; Turmas Recursais de MT, Súmula 26; TJMT, N.U 1087666-02.2024.8.11.0001, j. 05.09.2025; TJMT, N.U 1088035-93.2024.8.11.0001, j. 26.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 31388892), que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente público ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de 08/2021 a 04/2024, em razão da nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta: a) a validade da contratação temporária; b) aprovação da parte autora em processos seletivos diversos, não havendo nulidade; e) a diferença entre nulidade e desvirtuamento, com análise dos Temas 916 e 551 do STF; e d) a improcedência do pleito de FGTS.

Em contrarrazões (ID 32232865), o agravado refuta a tese recursal e pugna pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme consignado na decisão monocrática, o reclamante apresentou fichas financeiras comprovando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de professor junto à Secretaria de Estado de Educação, nos períodos de 08/2021 a 12/2021, 02/2022 a 12/2022, 03/2023 a 12/2023 e 01/2024 a 04/2024,
totalizando 32 (trinta e dois) meses de vínculo
(IDs 313388873/313388876).

Nesse contexto, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
Redação original
)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Desse modo,
considerando que a contratação relativa ao segundo período ocorreu em agosto de 2021
, e a alteração da LCE nº 600/2017, por meio da LCE nº 719/2022, ocorreu somente a partir de
24/3/2022
,
tem-se que a regra utilizada é a dada pela redação original, qual seja, a do prazo máximo de 12 meses prorrogáveis por igual período (total 24 meses).

Nesse sentido, destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo,
no caso concreto
,
inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023
.

Assim, com base nos documentos anexados à inicial, restou comprovado que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

O argumento do agravante de que se tratam de contratações autônomas e não de prorrogações não merece acolhimento. A distinção formal entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas é irrelevante quando a análise material demonstra a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público, conforme já decidido por esta Turma Recursal:

"
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. SUCESSÃO DE CONTRATOS AUTÔNOMOS FORMALMENTE DISTINTOS. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) A distinção formal entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas é irrelevante quando a análise material demonstra a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público. A contratação temporária que se prolonga por período superior a 24 meses evidencia desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, e ao entendimento firmado no Tema 612 do STF (RE 658.026)"
(N.U 1087666-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Portanto, restou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a situação emergencial e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88:
"§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

Havendo violação ao disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que dispõe: "
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

Esse entendimento está consolidado na Súmula 466 do STJ: "
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à parte autora o direito ao recolhimento do FGTS sobre a remuneração bruta percebida no período de 08/2021 a 04/2024.

Ressalta-se, ainda, o teor da Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece: "
O servidor público contratado temporariamente, que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade, faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
".

Registre-se que, na hipótese em exame, embora o reclamado sustente a regularidade dos contratos de trabalho, não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito, é a matéria prevista na tese de Repercussão Geral firmada pelo STF: "
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
" (STF - RE: 765320 MG, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2016) (Tema 916 STF).

Por fim, destaco precedente recente desta Turma Recursal que reforça o entendimento adotado:

"
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. NULIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, limita as contratações temporárias a 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 24 meses. O contrato iniciado em fevereiro/2021 perdurou por 45 meses, ultrapassando o limite legal, o que configura desvirtuamento e nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988. O princípio do tempus regit actum (LINDB, art. 6º) impõe a aplicação da norma vigente à época da celebração, sendo inaplicáveis as alterações da LCE nº 719/2022 e LCE nº 755/2023. Declarada a nulidade, é devido o depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, preservado o direito ao salário
" (N.U 1088035-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/10/2025).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025